Tribunal: TJMT
Processo: 1016709-78.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016709-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DOMINGOS SAVIO DE LIMA BARROS - CPF: 241.757.301-68 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1016709-78.2021.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): DOMINGOS SAVIO DE LIMA BARROS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO APÓS IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

A elevação do valor constante nas faturas de energia, sem fator que a justifique, enseja a readequação em virtude dos valores cobrados indevidamente.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica após impugnação administrativa das faturas configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos e a readequação das faturas discutidas (08/2020 a 04/2021), bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da cobrança indevida de faturas acima da média e do corte após impugnação administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, opino pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para tão-somente:

A) DECLARAR inexistentes as faturas eventuais emitidas pela reclamada, referente ao meses 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021 e 04/2021.

B) DETERMINAR à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação das aludidas faturas para o consumo médio mensal da parte autora, qual seja referente aos três últimos meses, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$500,00 (quinhentos reais).

C) Para fins de efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, devendo encaminhar a respectiva fatura para a residência da parte autora, com pelo menos 15 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento

D) CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a título de danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação.

Confirmo a liminar anteriormente concedida no id. 54442218.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as alegações de irregularidade na cobrança dos consumos de energia não correspondem com a verdade, posto que foram constatadas irregularidades na unidade consumidora do promovente.

Alega que as faturas foram emitidas de acordo com o real consumo, de modo que as pretensões iniciais não merecem amparo, não havendo que se falar em revisão das faturas e em dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão de faturas com consumo acima da média referentes aos meses 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021 e 04/2021, posto que o consumidor alega que os valores constantes são extremamente abusivos, não havendo consonância com o real valor consumido.

Alega que procedeu reclamação administrativa junto ao Procon (FA n. 51.019.001.21-0000776), porém, não obteve êxito, visto que a promovida realizou interrupção no fornecimento de energia elétrica durante a discussão das faturas administrativamente. Pleiteia a revisão das faturas e indenização por dano moral.

A parte promovida, dentre as principais teses, conforme constou no relatório acima, sustenta que não há irregularidades nas cobranças, posto que as faturas foram emitidas de acordo com o real consumo.

Houve deferimento da liminar determinando a suspensão da cobrança das faturas e a abstenção de inclusão do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto pela parte promovida, tenho que restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que é fato incontroverso que houve cobranças abusivas e o corte do serviço, mesmo estando as faturas impugnadas administrativamente, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Como sabido, os fatos narrados por uma parte e confessados pela parte contraria são fatos incontroversos e, por isso, independem de prova, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, cito trecho da sentença que muito bem fundamentou a existência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar:

A Ré apresentou defesa tempestiva, salientando que a leitura está correta e que a parte autora registrou consumo equivalente aos meses contestados nos meses em que não houve insurgência com relação à medição. Defende que a parte autora realmente utilizou a energia registrada e pugna pela improcedência da ação.

Pois bem. Diante da alegada inversão probatória, que nada mais é do que técnica de julgamento, caberia à Ré, na qualidade de fornecedora de serviços, provar a veracidade de seus alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva se constitui em fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Em que pese a ré afirmar que o faturamento está correto, sequer houve qualquer vistoria ou perícia no medidor da Unidade Consumidora da parte autora. Se a vistoria foi, de fato, realizada, não foi juntada aos autos e dela o autor não participou.

Apesar de a Ré asseverar a regularidade de sua conduta, tenho que restou comprovado nos autos que a parte autora recebeu algumas faturas acima da média de consumo e que, muito embora tenha apresentado contestação administrativa junto à ré, a requerida insiste em cobrar da parte autora valores que não são devidos.

As condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos patrimoniais, e compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. A parte Autora fica refém da cobrança de valores aleatórios pela Ré, sem ter a segurança do que, efetivamente vem pagando e se os valores cobrados estariam refletindo exatamente o que foi consumido.

É a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por
culpa exclusiva do consumidor
, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações, o que não verifico nos presentes autos.

Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Autora. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria:

Estando as faturas acima da média do consumo da promovente, correta a sentença que determinou a revisão.

Quanto à alegação da concessionária de que foram constatadas irregularidades na unidade consumidora, inexiste comprovação nos autos, havendo meras alegações nas vistorias unilaterais realizadas, já que não juntou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença quanto à caracterização da responsabilidade civil e da fixação de indenização por dano moral, uma vez que houve cobrança indevida de faturas acima da média e corte dos serviços após impugnação no PROCON.

O dano moral experimentado no caso dos autos decorre dos transtornos suportados pelas falhas narradas e, principalmente, por conta do corte do serviço essencial e, no caso dos autos, fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021